Tribunal: TJSP
Processo: 1081278-36.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090287
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1081278-36.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANA
CAROLINA MIYAWAKI, é apelado AMERICAN AIRLINES INC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081278-36.2019.8.26.0100 -Voto no 43173
2
Apelação no 1081278-36.2019.8.26.0100
Apelante: Ana Carolina Miyawaki
Apelado: Amercian Airlines Inc
Comarca: São Paulo
Voto no 43173
Ementa: Responsabilidade Civil. Atraso de
voo que levou a autora a chegar no destino
cerca de dez horas depois do previsto.
Situação dos autos que evidencia o abalo
moral.
Danos
morais
caracterizados.
Sentença reformada. Recurso provido.
A r. sentença, cujo relatório ora se adota, rejeitou
os pedidos formulados na petição inicial e condenou a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado (fls.
108/111).
Apela a autora procurando modificar o resultado do
julgamento. O recurso foi processado com as formalidades legais.
Contrarrazões às fls. 123/128.
É o relatório.
Sustenta a autora em seu recurso que adquiriu
passagens aéreas junto à recorrida com o objetivo de realizar viagem
para Las Vegas. Diz que na data de 26 de julho de 2019 retornaria
para o Brasil em voo que partiria de Las Vegas às 12h18min, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081278-36.2019.8.26.0100 -Voto no 43173
3
conexão em Miami e chegada a Guarulhos SP às 08h20min do dia
27.
Afirma, entretanto que, na data do voo, foi
surpreendida com uma série de informativos acerca de mudanças do
honorário de partida do seu primeiro voo para às 13h e,
posteriormente, para 15h, 16h, 18h e, por fim, 23h.
Entende que era evidente que, em virtude das
alterações unilaterais realizadas na partida do voo, a recorrente
perderia a conexão no trecho seguinte. Entretanto, diz que no
primeiro momento, a recorrida se recusou a reacomodar a passageira
em novo voo.
Ressalta que somente após uma discussão, a
recorrente foi realocada em novo cronograma de voos que adicionou
uma conexão não programada no aeroporto de Denver, de modo que
apenas chegaria ao seu destino final cerca de dez horas após o voo
originalmente contratado.
Afirma que durante o período de espera pelo voo, a
recorrida prestou assistência à recorrente, por meio do fornecimento
de apenas um voucher de U$D 12,00 (doze dólares) para um lanche
que, no entanto, não foi suficiente para aquisição de alimentos no
aeroporto.
Aduz que “precisou permanecer no aeroporto
aguardando por seu novo voo por quatro horas, o que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081278-36.2019.8.26.0100 -Voto no 43173
4
extremamente cansativo, além da espera para realização dos dois
voos de conexão para conclusão da viagem” (fl. 115).
Assevera que apenas chegou ao destino às
18h30min do dia 27 de julho, com mais de dez horas de atraso,
gerando grande frustração à recorrente.
Entende, portanto, que foi vítima de verdadeiro
abalo moral.
Diz que a recorrida tinha obrigação estabelecida
pela ANAC, de acomodar a recorrente em voo mais próximo
possível, ainda que de outra companhia aérea, o que, entretanto, não
fez. Entende que a alegação da requerida de
manutenção da aeronave como justificativa das sucessivas
modificações do horário do voo jamais teria o condão de afastar a
responsabilidade da companhia aérea pelos danos causados à
recorrente.
Ante o exposto, requer seja dado provimento ao
recurso, para o fim de afastar a suposta ocorrência de força maior e
reconhecer os danos morais suportados, com o arbitramento de
indenização.
Pois bem.
De acordo com a exordial, a autora adquiriu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081278-36.2019.8.26.0100 -Voto no 43173
5
passagens aéreas junto à empresa requerida com o intuito de realizar
viagem de cunho profissional para Las Vegas, nos Estados Unidos.
Afirma que não teve problemas no trajeto de ida,
sendo observados os horários e demais formalidades.
Entretanto, diz que na viagem de retorno ao Brasil,
a ré não cumpriu com o contrato de transporte aéreo na forma
contratada, gerando danos à autora.
Diz que houve diversas alterações de partida do
voo, sendo a última para às 23h.
Diante disso, a autora imaginou que não chegaria a
tempo no aeroporto de Miami para a realização do voo de conexão
rumo a São Paulo.
Ressalta que após discussão, os funcionários da
requerida entregaram novos bilhetes de embarque, de modo que a
requerente apenas poderia realizar voo às 18h35min, em
cronograma que adicionou uma conexão não programada no
aeroporto de Denver.
Diz que “com o novo cronograma imposto pela ré,
a autora apenas embarcaria no novo voo após 4 horas em relação ao
voo original, realizando voo de conexão não contratado, e apenas
chegaria ao seu destino final cerca de 10 (dez) horas após o voo
originalmente contratado” (fl. 03).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081278-36.2019.8.26.0100 -Voto no 43173
6
Argumenta que tentou sem êxito ser realocada em
voo mais próximo de seu itinerário original e que não causasse tanto
impacto em seu roteiro de viagem.
Afirma que apenas chegou ao destino final às
18h30min, ou seja, com mais de dez horas de atraso em relação ao
cronograma original.
Ressalta que durante o período de espera, a
requerida apenas ofereceu um voucher de U$D 12,00 para um
lanche e, ao final, requer a procedência do pedido para condenar a ré
ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$
10.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios.
Em contestação, sustenta a requerida, em resumo,
que a aeronave apresentou problema técnico completamente
imprevisto, o que exigiu a devida análise e reparos pelo
departamento de manutenção da empresa ré, em cumprimento ao
dever de segurança que lhe cabe.
Diz que a despeito do atraso, prestou a devida
assistência à autora, pois forneceu voucher alimentação e realocou a
autora em outros voos.
Réplica às fls. 98/107.
Cumpre dizer inicialmente que a indenização em
casos de transporte aéreo está sujeita às normas do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081278-36.2019.8.26.0100 -Voto no 43173
7
Defesa
do
Consumidor,
devendo
a
requerida
responder
objetivamente pelos danos causados ao requerente, não se aplicando
convenções internacionais à espécie.
Nesse sentido, dispõe o art. 14 do Código de
Defesa do Consumidor que:
“O
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
Entende-se que o atraso na decolagem de voos em
razão de problemas técnicos enquadra-se no conceito de fortuito
interno, equivalendo a um risco do negócio da apelante, o qual deve
ser por ela suportado, não podendo ser repassado aos consumidores.
Na espécie, restou incontroverso o atraso do voo e
a realocação da autora em voo com quatro horas de atraso e uma
conexão a mais.
Evidente, pois, o dano moral sofrido pela autora, já
que são evidentes os transtornos suportados em virtude do atraso do
voo.
A conduta da requerida gerou à autora angústia,
aflição e aborrecimentos, independentemente de qualquer prejuízo
de natureza patrimonial (Artigo 5o, inciso V da Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081278-36.2019.8.26.0100 -Voto no 43173
8
Federal).
É que se “tem como conceito de dano moral o
prejuízo extrapatrimonial, o que fere o ego, a alma, os sentimentos,
a dor, pelo que não valores econômicos, mas suscetíveis de
reparação” (...). O que se repara é “o sofrimento, a emoção, o
defeito físico ou moral, em geral uma dolorosa sensação sentida
pela pessoa, atribuindo-se à palavra dor o mais amplo significado”.
(Vide Augusto Zenun, Dano Moral e sua reparação, Forense, 1994,
página 90).
Quanto ao valor da indenização por danos morais,
nota-se que não deve ser insignificante, haja vista que deve servir de
desestímulo ao cometimento futuro de condutas lesivas, além de
representar uma compensação pela humilhação e constrangimentos
indevidamente sofridos. No entanto, a indenização não pode ser
arbitrada em patamar excessivo, além disso, outros fatores, como a
situação econômica da parte, devem ser considerados para se chegar
ao patamar razoável e adequado.
Dito isso, sopesadas as circunstâncias do caso, fixa-
se a indenização por danos morais em R$ 10.000,00, que se mostra
compatível com os danos suportados no caso concreto. Tal valor
deverá ser acrescido de correção monetária a partir da data da
publicação do acórdão e juros de mora a contar da citação.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081278-36.2019.8.26.0100 -Voto no 43173
9
julgando-se procedente a pretensão inicial, nos termos da
fundamentação. Diante de sucumbência, arcará a ré com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, ora fixados em 10%
sobre o valor da condenação.
LUIS CARLOS DE BARROS
Desembargador